Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação Cível. Locação de Imóvel. Locador não proprietário. Despejo c/c cobrança. Encargos da locação - Obrigação legal (Lei no 8.245, 23, I e VIII) - Pagamento: deve ser comprovado pelo locatário, ônus do qual não se desincumbiu. Benfeitorias. Direito de retenção e indenização. Impossibilidade.